Tribunal: TJDFT
Processo: 0723852-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723852-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIANA CAROLINA DA COSTA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DIANA CAROLINA DA COSTA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, no mandado de segurança no 0706025-59.2023.8.07.0018 (ID Num. 47942920, pág. 173/175), em que foi indeferida a liminar, pela qual a impetrante pretendia o deferimento de sua inscrição no concurso público para o quadro de oficiais policiais militares de saúde da PMDF. A agravante narra que é dentista, que ocupa cargo de primeira-tenente do Exército Brasileiro e que tem 38 anos de idade. Diz que pretendia se inscrever para cargo na especialidade odontológica, tendo sua inscrição sido inadmitida em razão de sua idade. Sustenta que o edital do certame estabeleceu a idade limite de 35 anos, sem que exista qualquer justificativa para a limitação etária para o cargo, motivo pelo qual a limitação seria contrária ao interesse público, além de violar princípios da administração pública. Reporta-se ao art. 37 da CRFB/88, ao art. 2o da Lei no 9.784/99 e ao Enunciado no 683 da Súmula do STF. Destaca que já integra os quadros das Forças Armadas, o que demonstraria sua aptidão física, e afirma ser discriminatória a limitação etária que alcança apenas candidatos civis e militares de outras unidades federadas, não incluindo os militares do Distrito Federal. Alega que não há lei e tampouco previsão editalícia vedando a inscrição de candidatos em razão da idade, sendo a vedação apenas para a matrícula no curso de formação, motivo pelo qual tal restrição seria ilegal e inconstitucional. Assim, defende o direito de se inscrever no certame e realizar as provas, ainda que, posteriormente, não possa se matricular no curso de formação. Destaca que as inscrições para o referido concurso foram prorrogadas até o dia 12/07/2023. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja deferida a inscrição no concurso em referência. No mérito, postula a confirmação da medida de urgência. É o relatório do necessário. Decido. Preliminarmente impõe-se a análise do pressuposto recursal do preparo. O art. 1007, § 4o, do CPC impõe a dobra do valor do preparo para o caso de o recorrente ser intimado para o recolhimento. No caso em exame o recolhimento do complemento se deu sem necessidade de intimação, de modo que não há necessidade da dobra de que trata o dispositivo legal em exame. O preparo está regular. Quanto à antecipação dos efeitos da tutela recursal, cabe analisar a probabilidade de provimento do recurso e o risco da demora, à luz do art. 300 do CPC. A agravante alega a probabilidade do direito afirmando não ser razoável a discriminação para acesso ao cargo pretendido em concurso público, em razão da idade. Ela pretendia inscrever-se no concurso público de admissão no Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde e Capelães (CHOSC) do Quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde (QOPMS), especialidade odontológica, regido pelo Edital no 33/2023-DGP/PMDF, de 12/4/2023 (ID Num. 47942920, pág. 143). O referido certame foi organizado segundo o edital cujos requisitos são assim disciplinados: “3 DOS REQUISITOS 3.1 São requisitos gerais para admissão no Quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde da PMDF, conforme legislação descrita no caput deste edital, além dos apresentados a seguir; ............... 3.1.5 ter, no máximo, 35 (trinta e cinco) anos (não ter completado 36 [trinta e seis] anos até a data de inscrição) de idade até a data da inscrição no concurso público, em conformidade com a Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal); ............... 3.1.5.1 Para fins de atendimento do subitem 3.1.5 será considerada a idade do candidato na data de realização de sua inscrição.” As exigências do edital estão em conformidade com o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, Lei no 7.289/1984, cujo art. 11, § 1o, estabelece: “Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). (destaquei) O art. 39, § 3o. c.c o art. 7o., inciso XXX, c.c. da Constituição da República veda o estabelecimento de limites de idade no acesso aos cargos públicos, ao passo que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que “o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.” (Tema 646). A mesma Corte, contudo, entendeu que a discriminação etária não se justifica no caso dos militares selecionados para atuar na área de saúde, em atribuições que não são propriamente militares. Neste sentido: “AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR. EXIGÊNCIA DE IDADE MÁXIMA. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. A lei pode limitar o acesso a cargos públicos, desde que as exigências sejam razoáveis e não violem o art. 7o, XXX, da Constituição. Entretanto, não se pode exigir, para o exercício do cargo de médico da Polícia Militar, que o candidato seja jovem e tenha vigor físico, uma vez que tais atributos não são indispensáveis ao exercício das atribuições do cargo. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no Ag 486.439/RJ, 2a T., Min. Joaquim Barbosa, DJ de 28/11/2008) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SÚMULA 683 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 97, DA CF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. II – A ocupação de cargo ligado à saúde, ainda quando este componha o quadro da carreira militar, não justifica a imposição de limite máximo de idade. III – A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver orientação consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida. IV - Agravo regimental improvido.” (AgRg no RE 581.251/SE, 1a T., Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 22/02/2011) Essa mesma orientação deve ser observada pelas corporações militares dos demais entes da Federação. Por isso, este Tribunal já decidiu no sentido da pretensão da autora: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE OFICIAL DE SAÚDE. ESPECIALIDADE ODONTOLOGIA. LIMITE DE IDADE. REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DESTA TURMA E ORIENTAÇÃO DO STF. ART. 543-B, §3o, TEMA 646. DO CPC. REJULGAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. 1. Com fundamento no artigo 543-B, §3o, do CPC, tendo sido reconhecida a repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 678.112/MGe, na hipótese de divergência entre o julgado e aquele emanado pela Suprema Corte, impõe-se o reexame da matéria pelo órgão julgador de origem, que poderá ou não modificar a decisão já proferida. 2. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, apenas se justiça o estabelecimento de limitação etária para ingresso no serviço público quando estritamente relacionado à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público objeto do certame. 3. O Edital n. 13, de 10 de maio de 2012, que tornou pública a abertura de inscrições ao concurso público de admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde CHOS, estabeleceu no item 3.2 que, entre outros requisitos, que os candidatos deveriam ter, no máximo, 35 (trinta e cinco) anos até a data de encerramento das inscrições, o que contraria a orientação do Supremo Tribunal Federal. 4. As atribuições de oficial de saúde, especialidade odontologia, não são propriamente típicas do serviço militar, não sendo razoável a discriminação etária para o ingresso na carreira. 5. Recurso e reexame necessário conhecidos e desprovidos.” (APC 20120111415346APO, Acórdão 968000 Relator: SANDOVAL OLIVEIRA Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 03/10/2016) Dessa forma, evidencia-se a probabilidade de provimento do recurso da autora. Quanto ao risco de dano, o termo final das inscrições para o concurso, é o dia 12/07/2023 (ID Num. 47942920, pág. 207) e não é provável o trânsito em julgado do recurso antes desta data. Assim, é necessário que seja assegurada a participação da recorrente no certame, de modo que se impõe o deferimento da tutela de urgência pleiteada. ISTO POSTO, em juízo de cognição sumária, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar a imediata inscrição e participação da agravante no concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal, no quadro de oficiais policiais militares de saúde da PMDF, na especialidade odontológica, independentemente de idade, cumpridos os demais requisitos. Comunique-se ao juízo de origem e intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal. Brasília/DF, 23 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator